Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA POR MEIO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 987. CANCELAMENTO. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO E desPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos.
2. O recurso tem por princípio e objetivo o duplo grau de jurisdição e a substituição de uma decisão proferida anteriormente quanto ao seu acerto. Caso o pleito não seja apreciado em primeira instância, resta inviável a sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui natureza não tributária e sujeita-se à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). Assim, deve ser cobrada por meio de execução fiscal, não podendo ser incluída no concurso de credores.
4. Além disso, ao cancelar o Tema 987 em julgamento pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, o relator consignou a necessidade da cooperação entre os juízos da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.”
5. agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO E desPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.